Tribunal: TJMT
Processo: 1014112-94.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ssinar a

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014112-94.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO KLEIN - CPF: 003.760.589-51 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLARARAM A NULIDADE DA SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto por servidor público municipal contra sentença proferida nos autos da Ação de Preceito Condenatório, que julgou improcedente o pedido de pagamento retroativo da gratificação por produtividade sobre base de cálculo majorada por força de decisão judicial anterior que reconheceu a progressão funcional por antiguidade e merecimento. O apelante alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e violação ao princípio da congruência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença proferida em primeiro grau padece de nulidade por ausência de fundamentação e por não enfrentar os pedidos formulados na inicial; (ii) definir se a progressão funcional do servidor, reconhecida judicialmente, altera a base de cálculo da gratificação por produtividade prevista na legislação municipal.

III. Razões de decidir

3.

A sentença recorrida padece de nulidade absoluta por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal e do artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, ao deixar de enfrentar argumentos essenciais ao deslinde da causa.

4. Aplicada a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), verifica-se que o mérito do pedido se revela improcedente, pois a gratificação por produtividade possui base de cálculo atrelada ao salário bruto da função CE-16, sem previsão de majoração em razão de progressão funcional, conforme preveem as Leis Municipais n.º 568/99 e nº 661/01.

5.

O § 2º do art. 18, da Lei Municipal n.º 568/99, veda expressamente a cumulação da progressão funcional com outras gratificações para fins de composição da base de cálculo, exceto a de capacitação, o que afasta a pretensão do autor.

6.

O entendimento consolidado no âmbito do próprio Tribunal reconhece que a progressão funcional vertical dos servidores públicos do Município de Sinop, MT, deve incidir sobre o salário inicial. Desse modo, a progressão não interfere na base de cálculo da gratificação por produtividade, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido. Sentença anulada. Pedido julgado improcedente, com resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1.

A ausência de fundamentação adequada e a não apreciação do pedido principal configuram nulidade da sentença, por violação aos arts. 93, IX, da CF, 489, § 1º, IV, e 492 do CPC. 2. A gratificação por produtividade prevista na legislação municipal deve ter como base de cálculo o salário bruto da função CE-16, vigente à data do pagamento, sendo vedada a inclusão de vantagens decorrentes de progressão funcional. 3. O reconhecimento judicial da progressão funcional por antiguidade e merecimento não implica alteração da base de cálculo da gratificação por produtividade, nos termos do art. 18, § 2º, da Lei Municipal nº 568/99”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, XXXV, e 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 492, 487, I, 85, § 3º, I, e 98, § 3º; Lei Municipal n.º 568/99, arts. 17 e 18; Lei Municipal n.º 661/01, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1936510/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 29.11.2021; TJMT, AC 1002060-61.2016.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 04.04.2023; TJMT, AR 1009613-83.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 01.12.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
,
interposto por ALESSANDRO KLEIN, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1014112-94.2012.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 300540387):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE PRECEITO CONDENATÓRIO
proposta por
ALESSANDRO KLEIN
em face do
MUNICIPIO DE SINOP
, na qual pretende o
“pagamento do reflexo da produtividade na diferença vencimental percebida a menor aferida nos autos n. 5630-58.2013.8.11.0015 – Código n. 184544 transitada em julgado, com reflexo nas férias e décimo terceiro salário entre 2008 a 2018, na importância de R$ 133.323,12 (Cento e trinta e três mil trezentos e vinte e três reais e doze centavos)”.

Alude a inicial que o Autor foi admitido mediante aprovação em concurso público e nomeado por meio de portaria para o quadro efetivo de servidores municipais, no cargo de Fiscal Tributário.

Aponta o Autor que, nos autos n.º 0005630-58.2013.8.11.0015, postulou pela condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento do adicional por antiguidade e merecimento, com incorporação nas férias e décimo terceiro salário devido à mudança no vencimento padrão percebido. A pretensão foi julgada parcialmente procedente, reconhecendo o direito da autora a progressão funcional, bem como sua incorporação ao salário.

Por fim, requereu a condenação do Requerido
“ao pagamento do reflexo da produtividade na diferença vencimental percebida a menor aferida nos autos n. 0005630-58.2013.8.11.0015 – Código n. 184544 transitada em julgado, com reflexo nas férias e décimo terceiro salário entre 2008 a 2018
”, fundamentando que a gratificação das férias encontra-se assentada no artigo 92 da Lei 254/93, assim como o décimo terceiro salário encontra-se firmado no artigo 99 da Lei 254/99.

Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, colacionando trechos da Sentença dos autos n.º 0005630-58.2013.8.11.0015 e textos de leis.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DESPACHO INICIAL em ID. 70567489.

Pelo Requerido foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 75207526 pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

IMPUGNAÇÃO em ID. 93757435.

Na sequência, ambas as partes manifestaram pela inexistência de necessidade da produção de provas.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO DE PRECEITO CONDENATÓRIO
proposta por
ALESSANDRO KLEIN
em face do
MUNICIPIO DE SINOP
.

Aduz o Autor que nos autos nº 0005630-58.2013.8.11.0015 o Município de Sinop foi condenado a pagar o adicional por antiguidade e merecimento, porém sem reflexo à gratificação por produtividade.

Portanto, o Autor veio requerer através da presente ação a
“gratificação por produtividade”
, eis que o mesmo possui o cargo de Fiscal Tributário e, conforme a Lei 661/2021 “
Fica instituído aos fiscais lotados na Secretaria de Finanças, Setor de Fiscalização Tributária, designados para a função de Fiscal Tributário - CE 16, o pagamento de gratificação por produtividade”
, revogada pela Lei 2414/2017,
“Fica instituído aos servidores públicos efetivos, ocupantes dos cargos públicos abaixo relacionados, o pagamento de Gratificação por Produtividade: I - Fiscal Tributário”.

Contudo, o pedido ora formulado não estava presente nos autos da ação anteriormente ajuizada e, ainda, a sentença proferida nos autos mencionados transitou em julgado, não possuindo mais a possibilidade de alteração, sob pena de afronta à coisa julgada.

Vejamos o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL:

ESTADO DE MATO GROSSO. PODER JUDICIÁRIO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. Recurso Inominado: 1014116-34.2021.8.11.0015. Classe CNJ: 460. Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT. Recorrente (s): Elemar Grudzinski. Recorrido (s): Município de Sinop. Juiz Relator: Valmir Alaércio dos SantosData do Julgamento:11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual) SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE REFLEXO DA PRODUTIVIDADE NA DIFERENÇA DE VENCIMENTOS PERCEBIDA EM AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA REFERENTE A DIFERENÇAS DA URV. GRATIFICAÇÃO CRIADA POR MEIO DA LEI N. 2.414/2017. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO À ADICIONAL NÃO PREVISTO EM LEI NA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. REGIME JURÍDICO ESPECÍFICO ( CF. ART. 39). INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ( CF ART. 37). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Reclamante, ora Recorrente, visa à reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial para condenar o Município ao pagamento do “reflexo da produtividade na diferença vencimental percebida a menor aferida nos autos n. 17392-37.2014.811.0015 – Código n. 218618 transitada em julgado, com reflexo nas férias e décimo terceiro salário entre 2009 a 2018, no importe de R$ 41.074,79 (Quarenta e um mil setenta e quatro reais e setenta e nove centavos)”. 2. A concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, porque a Administração Pública deve observar o Princípio da Legalidade impondo a obrigatoriedade de que a concessão de qualquer vantagem a servidor público deve estar amparada por expressa previsão legal, pois o art. 37 da Carta Magna estabelece: “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...” 3. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 do excelso Supremo Tribunal Federal: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

4. Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante nº 37, já existia a Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.
5. No caso, a “Gratificação por Produtividade” ao servidor público efetivo do Município de Sinop, ocupante do cargo público de FISCAL DE OBRA (cargo do Recorrente) foi instituída pela Lei Nº 2414, de 13 de Abril de 2017, conforme abaixo se vê: 6. A alegação recursal no sentido de que a lei que criou a “Gratificação por Produtividade” foi a Lei n. 661/2001 não merece prosperar, haja vista que a citada lei institui o pagamento de tal adicional somente ao servidor público efetivo do Município de Sinop, ocupante do cargo público de “FISCAL TRIBUTÁRIO”, cargo diverso do ocupado pelo Reclamante, a saber, fiscal de obra: 7. A ação anteriormente ajuizada pelo autor, autos n. 17392- 37.2014.811.0015, foi reconhecido o direito à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do REAL para URV. Em reexame necessário, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso retificou, em parte, a sentença para determinar que seja feita, na liquidação de sentença, a apuração da eventual defasagem da remuneração, além do índice devido, com a limitação temporal da incidência da incorporação à data da reestruturação da carreira. O acórdão transitou em julgado em 16/11/2017.
8. O Recorrente visa o pagamento do “reflexo da produtividade na diferença vencimental percebida a menor aferida nos autos n. 17392-37.2014.811.0015 – Código n. 218618 transitada em julgado, com reflexo nas férias e décimo terceiro salário entre 2009 a 2018, no importe de R$ 41.074,79 (Quarenta e um mil setenta e quatro reais e setenta e nove centavos)”.
Contudo, na época do ajuizamento da ação 17392- 37.2014.811.0015 o autor não possuía direito ao recebimento da gratificação por produtividade, pois, como já mencionado, tal gratificação foi instituída somente em 13/04/2017. 9. Além de inexistir previsão legal para o recebimento da gratificação por produtividade para o cargo de fiscal de obra quando do ajuizamento da ação n. 17392-37.2014.811.0015,
tal gratificação não fazia parte dos pedidos da ação anteriormente ajuizada, não havendo mais possibilidade de alterar o julgado anterior, sob pena de afronta a coisa julgada.

10. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Conforme pontuado na própria petição inicial, o direito à incorporação de verbas de natureza salarial/remuneratória do reclamante na qualidade de servidor público efetivo municipal discutido nos autos do processo nº 17392-37.2014.811.0015 já foi plenamente esgotado/aperfeiçoado, eis que o veredito emanado nos aludidos autos transitou em julgado. Logo, não pode o autor pretender alterar julgado de processo anterior, sob pena de afronta a coisa julgada e ao artigo 508 do CPC, o qual dispõe que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. A propósito, nos termos do artigo 502 do CPC, coisa julgada material é a eficácia que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, tendo como única possibilidade de modificação o ajuizamento ação rescisória, assim mesmo somente na forma e nos casos permitidos em lei.m Assim, resta configurada a coisa julgada, que impede a apreciação de matéria não suscitada oportunamente, sob pena de afronta a autoridade desta, que se constitui em um pressuposto necessário ao bom e justo funcionamento do Estado Democrático de Direito.
Além disso, o direito à “Gratificação por Produtividade” objeto do pedido se fundamenta na Lei municipal nº 2414, de 13 de abril de 2017, isto é, com vigência posterior ao trânsito em julgado da sentença proferida nos autos nº 17392-37.2014.811.0015, estando, ainda, alcançada pelo manto da prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932) quaisquer verbas salariais/remuneratórias com base em tal legislação – que não prevê efeitos retroativos – cujos fatos geradores tenham ocorrido antes de abril de 2012. Logo, seja pela coisa julgada, seja pela prescrição, seja inexistência de direito material a embasar a pretensão autoral, sua rejeição é medida que se impõe”. 11. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.
12. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
13. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos. Juiz de Direito – Relator. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1014116-34.2021.8.11.0015, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 11/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2024 – grifo nosso)

Aliás, nos termos do art. 502 do CPC,
“denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

Por fim, “
com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos – “alegações e defesas”, na dicção legal – que poderiam ter sido suscitados, mas não foram. A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido
” (TJ-MT - APL: 00066473720148110002 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/07/2019)

Logo, IMPROCEDENTE a PRETENSÃO AUTORAL.

“
Ex positis
”
,
JULGO IMPROCEDENTE o PEDIDO INICIAL
. Por conseguinte,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO COM RESOLUÇÃO
do
MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC/2015.

CONDENO a parte Autora ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 8, § 2º do CPC, contudo, ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

SENTENÇA NÃO SUJEITA ao REEXAME NECESSÁRIO (art. 496, § 3º, inciso III, do CPC).

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, não havendo requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as BAIXAS NECESSÁRIAS.

Ás providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Contra essa sentença foram opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 300540389), asseverando omissão quanto à causa de pedir e ausência de fundamentação na sentença, por versar sobre matéria estranha à lide, rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 300540391):

“
Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos por ALESSANDRO KLEIN, apontando OMISSÕES na SENTENÇA prolatada em ID. 171260965, alegando que
“constatamos a omissão à tese suscitada a causa de pedir, bem como a ausente fundamentação a decisão objurgada, pois versa matéria estranha a lide, razão pela qual requer seja conhecido e, nos efeitos infringentes, provido o presente embargo reconhecendo o direito vindicado, qual seja, reflexo na produtividade em decorrência das mudanças nos padrões vencimentais”.

Após, os autos vieram-me em CONCLUSÃO.

É o Breve Relato. Decido.

Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente: OMISSÃO, OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO ou, ainda, para sanar ERRO MATERIAL. Vejamos:

Art. 1.022 do CPC/2015.
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Nesse sentido, se os fundamentos dos Embargos de Declaração estiverem relacionados à JUSTIÇA DA DECISÃO, à INTERPRETAÇÃO DE NORMA ou NEGÓCIO JURÍDICO, à VALORAÇÃO ou REANÁLISE de PROVAS e a outras situações que não sejam as hipóteses citadas anteriormente; NÃO HÁ FALAR EM SEU CABIMENTO, mas sim o de outro RECURSO APROPRIADO que, dependendo da tipologia da decisão atacada, poderá ser o Recurso de Agravo de Instrumento e de Apelação.

Em relação às premissas levantadas acima, trago os seguintes JULGADOS do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973.
2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que a argumentação do embargante ataca diretamente o conteúdo meritório da decisão monocrática
(de rejeição liminar dos Embargos de Divergência - fls. 383-388, e-STJ) e do acórdão da Corte Especial, que negou provimento ao Agravo Regimental (fls. 405-412, e-STJ). Não se apontou a necessidade de complementação do decisum para suprir omissão, obscuridade ou contradição. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EAg: 1355610 SP 2011/0142181-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2020, CE - CORTE ESPECIAL,
Data de Publicação: DJe 01/07/2021 – Destaque nosso
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO POR ALEGADA FALTA DE COMPETÊNCIA DO RELATOR NO EXAME DOS ACLARATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE AO SUSCITAR MATÉRIA A DESTEMPO POR NÃO TER LHE SIDO FAVORÁVEL – ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – DEFEITOS INEXISTENTES – ERROR IN PROCEDEDENDO – ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EVIDENTE CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inviável o acolhimento da falta de competência do relator para exame dos aclaratórios anteriores quando referido argumento, a essa altura, encontra-se precluso. 2. “Os princípios da segurança jurídica e boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório” (AgRg no REsp 1.099.550/SP, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2010, DJe 29/3/2010)
3. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, sendo que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.
4. A doutrina e a jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso. 5. Caracterizada a impropriedade das alegações dos aclaratórios, manejados com o inequívoco intuito de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado originalmente embargado, enfrentado anteriormente, evidencia-se a prática de ato processual abusivo e manifestamente protelatório pelo embargante, o que impõe a cominação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. (TJ-MT 00007976220068110105 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 12/09/2021 – Destaque nosso
).

Logo, concluo que a parte Embargante PRETENDE a REDISCUSSÃO da QUESTÃO, manifestando seu INCONFORMISMO em relação à SENTENÇA combatida, nesse ponto se discorda dos fundamentos esposados na SENTENÇA embargada cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

“Ex positis”,
CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, pois tempestivos, contudo, REJEITO-OS, por não vislumbrar qualquer OMISSÃO na SENTENÇA atacada, MANTENDO-A da forma que fora lançada.

Intimem-se as partes da presente
“decisum”.

Às providências. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a existência de
error in judicando
na sentença, pois conclui que a pretensão visa a rediscutir o título judicial executivo contido nos autos n.° 0005630-58.2013.811.0015, o qual não conhece da gratificação de produtividade, pois não foi suscitado na petição inicial.

Assevera, no entanto, que a presente demanda busca os reflexos decorrentes da mudança no vencimento da parte apelante, com base no título executivo citado, à gratificação de produtividade prevista na Lei n.° 661/2001 e alterada pela Lei n.° 2.414/17.

Pontua que é inquestionável a mudança no vencimento base decorrente da sentença transitada em julgado, o que torna o reflexo na gratificação por produtividade devido, conforme já reconhecido por esse Egrégio Tribunal de Justiça ao conhecer de matéria idêntica.

Argumenta, nesse contexto, a ausência de fundamentação da sentença, pois não enfrentou a matéria arguida pela parte apelante.

Por essas razões, requer “
seja reformada a decisão de piso para determinar o reflexo na gratificação de produtividade decorrente da mudança no vencimento base decorrente do título executivo judicial representado pelos autos n. 0005630-58.2013.8.11.0015, bem como retroagir aos fatos com mais de 5 (cinco) anos contados da data do trânsito em julgado da ação sob nº 0005630- 58.2013.8.11.0015 em que foi reconhecido o direito do autor em receber os valores a título de gratificação de antiguidade e merecimento
” (ID. 300540393).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE SINOP, MT, suscita preliminar de ausência de impugnação específica e violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, defende que a petição inicial e o recurso de apelação fazem uma confusão entre o adicional de antiguidade e merecimento e a gratificação por produtividade.

Além disso, destaca que “
qualquer valor e reflexo o qual a parte aduz que foi percebido a menor na demanda transita em julgada em 2018, já prescreveu o direito a percepção desses valores, e inclusive de rediscussão por ter sido encoberto pelo instituto da coisa julgada
”, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 300540395).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação (ID. 305344898).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por ALESSANDRO KLEIN, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1014112-94.2012.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou improcedente o pedido inicial.

De proêmio, observa-se que a parte apelante suscita a falta de fundamentação da sentença
a quo
, enquanto a parte apelada argui a ausência de ausência de dialeticidade recursal, matérias que devem ser apreciadas preliminarmente e, por interferência mútua, estão sendo analisadas conjuntamente.

Com efeito, sabe-se que a exigência de motivação das decisões judiciais não constitui mera formalidade, mas representa um imperativo constitucional e legal, destinado a assegurar a segurança jurídica, o contraditório e a ampla defesa, pilares essenciais do devido processo legal, de modo que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que será nula a sentença que padecer de fundamentação,
in verbis
:

“Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

Sobre o tema, leciona CASSIO SCARPINELLA BUENO, a respeito do princípio da motivação dos atos judiciais insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal, que ele “[...]
expressa a necessidade de toda e qualquer decisão ser explicada, fundamentada, justificada pelo magistrado que a prolatou. Com isto o princípio assegura não só a transparência da atividade judiciária mas também viabiliza que se exercite o adequado controle de todas e quaisquer decisões jurisdicionais. Justamente porque o direito reclama, para sua aplicação, interpretação e, considerando que a interpretação da regra jurídica reclama, para sua correlação, a consideração (consciente) de valores, é fundamental que se verifique a razão de o magistrado ter decidido de uma ou de outra forma[...]”
(Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 1, Ed. Saraiva, 2007, pág. 132).

No plano infraconstitucional, a exigência de motivação encontra-se detalhadamente disciplinada no artigo 489, § 1°, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que se considera não fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Veja-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

A doutrina mais abalizada corrobora essa exigência, conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, ao afirmar que “
Nos termos do dispositivo, é possível concluir que a partir do advento do Código de Processo Civil não bastará o juiz enfrentar as causas de pedir e fundamentos de defesa, mas todos os argumentos que o embasam"
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado, 7. Ed., Salvador: Juspodvim, 2022, p. 896).

Essa inafastabilidade da fundamentação decorre do modelo constitucional de processo, que se ancora na necessidade de um Estado Democrático de Direito em que a atuação do Poder Judiciário seja previsível e controlável. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni e outros:

"4. Fundamentação. A fundamentação das decisões judiciais é ponto central em que se apoia o Estado Constitucional, constituindo elemento inarredável de nosso processo justo (ar. 5º, LIV, CF). Na fundamentação o juiz deve analisar o problema jurídico posto pelas partes para sua apreciação. Refere o Código, a esse propósito, que tem o juiz de analisar questões de fato e de direito (art.
489
,
II
,
CPC
). Fundamentar significa dar razões - razões que visam a evidenciar a racionalidade das opções interpretativas constantes da sentença, a viabilizar o seu controle intersubjetivo e a oferecer o material necessário para formação de precedentes. Daí que a justificação das decisões judiciais deve ser pensada na perspectiva da tutela dos direitos - a justificação das decisões constantes da fundamentação flui no influxo da viabilização de uma decisão justa e da conformação de um adequado sistema de precedentes. Em outras palavras: a justificação das decisões serve como ferramenta para adequado funcionamento do sistema jurídico. A fundamentação deve ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceito e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts.
93
,
IX
,
CF
, e
9º
,
10
,
11
e
489
,
§§ 1º
e
2º
,
CPC
)."(MARINONI, Luiz Guilherme et al.
Código de Processo Civil
Comentado, 3. Ed., Salvador: Juspodvim, 2018, p. 590).

No presente caso, constata-se que a sentença não atende a tais requisitos, uma vez que julga extinto o processo, sob o argumento de que não é cabível a rediscussão de título judicial transitado em julgado, para estender os seus efeitos, empregando precedente judicial sem explicar o motivo de sua incidência ao caso concreto, o qual, por sua vez, diz respeito a matéria distinta do objeto posto em discussão.

A necessidade de fundamentação exige que as razões fáticas e de direito que embasam a decisão sejam expostos, permitindo às partes entender os motivos que levaram o julgador a deferir, ou não, os pedidos e, por consequência, interpor o recurso adequado, se desejar.

Nesse diapasão, salienta-se que se faz despiciendo o enfrentamento, pelo julgador, de todas as questões levantadas pelas partes no processo. E isso porque os litigantes têm o direito de conhecer as razões que determinaram o resultado da lide, de tal modo que todas as teses devem ficar claramente resolvidas, sem omissões inclusive para proporcionar o reexame da matéria na instância superior.

Outrossim, perfaz curial anotar que a indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, bem como a citação de precedente jurisprudencial, sem explicar a sua relação com a questão que está sendo decidida não supre a exigência de fundamentação, consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. QUESTIONAMENTOS AO LAUDO PERICIAL. FALTA DE ESCLARECIMENTO. REJEIÇÃO AO CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA.

1. É nulo o acórdão, por ausência de fundamentação, quando se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Inteligência do art. 489, § 1.º, inciso I, do CPC/2015.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”.

(STJ - AREsp: 1936510 MT 2021/0201221-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2021).

In casu
, a parte apelante, na petição inicial, requer o reconhecimento do direito ao pagamento do adicional de produtividade, calculado a partir das alterações promovidas em seus vencimentos pela sentença judicial transitada em julgado, proferida no processo n.° 0005630-58.2013.811.0015, a qual trata da progressão funcional por antiguidade e merecimento.

Entretanto, o magistrado singular julgou improcedente o pedido sob o fundamento de a sentença é imutável, sem, contudo, apreciar a matéria relacionada a outra gratificação, cuja discussão se relaciona à base de cálculo.

Nessa conjectura, perfaz curial salientar, que no direito processual civil vigora o princípio da adstrição ou congruência, segundo o qual o magistrado deve decidir nos limites daquilo que foi postulado pela parte autora, consoante dispõe o artigo 492, do CPC, de forma cristalina:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Forte nessas considerações, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, porquanto, além de deixar de identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar como se ajusta ao caso em julgamento, não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, bem como não aponta os elementos de fato e direito que levaram à conclusão.

Nesse sentido:

“DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, CF/1988. PROVIMENTO. PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo requerido em Ação Civil Pública por Dano Ambiental, promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à reparação de 1.043,491 hectares de floresta nativa, desmatada ilegalmente em área rural. O pedido inclui a recuperação da área degradada por meio de PRAD, a suspensão das atividades lesivas e a condenação por danos materiais e morais coletivos.

2. A sentença de 1º grau, embora condenatória, fundamentou-se de maneira genérica, limitando-se à reprodução de normas ambientais e à citação de súmulas, sem examinar provas e argumentos específicos apresentados pela defesa, como a regeneração natural e o uso regular da área.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença, ao desconsiderar elementos específicos da defesa, incorreu em nulidade absoluta por falta de fundamentação, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988 e pelo art. 489, § 1º, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

4.
A fundamentação é pressuposto de validade das decisões judiciais, e o dever de motivação exige que o magistrado enfrente os argumentos centrais da defesa, permitindo a compreensão dos fundamentos do julgado.

5. A sentença proferida ignorou elementos específicos trazidos pela defesa, restringindo-se a argumentos vagos sobre responsabilidade ambiental objetiva, o que viola o contraditório e a ampla defesa, configurando nulidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação provida. Sentença anulada por ausência de fundamentação idônea. Impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura. Determinado o retorno dos autos à origem para oportunizar às partes a produção de provas com a prolação de nova sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, IV.

(N.U 1000516-37.2020.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024). (Grifo nosso).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE NÃO APRECIOU O PEDIDO PRINCIPAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OFENSA AOS ARTIGOS 489, § 1º, IV E 492 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, em sede de mandado de segurança, apreciou apenas o pedido subsidiário formulado pelo impetrante, sem analisar o pedido principal de liberação de veículo sem pagamento de multas e taxas de pátio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que não apreciou o pedido principal formulado na inicial do mandado de segurança, limitando-se a analisar o pedido subsidiário, padece de nulidade por violação ao princípio da congruência e aos artigos 489, § 1º, IV e 492 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.

O princípio da congruência, consagrado no artigo 492 do CPC, exige que a decisão judicial esteja estritamente vinculada aos pedidos formulados pelas partes, sendo vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida.

4. A ausência de manifestação do juízo sobre o pedido principal caracteriza omissão que fere o disposto no artigo 489, § 1º, IV, do CPC, o qual exige que a sentença contenha fundamentação completa e aborde todos os pontos controvertidos do processo.

5. A omissão do magistrado em apreciar o pedido principal também desrespeita o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o direito de obter do Poder Judiciário uma decisão sobre lesão ou ameaça a direito
.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar de nulidade da sentença acolhida, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para proferir nova decisão apreciando o pedido principal.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que, em mandado de segurança com cumulação de pedidos, aprecia apenas o pedido subsidiário sem analisar o pedido principal, por violação ao princípio da congruência e aos artigos 489, § 1º, IV e 492 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 326, parágrafo único, 489, § 1º, IV, e 492.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 00115042320148110004, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/08/2022; TJ-MT, Apelação Cível 10020606120168110041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/04/2023”.

(N.U 1045364-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PROCEDÊNCIA – ACÓRDÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO –– ERRO DE FATO E OMISSÃO QUANTO À PRETENSÃO VEICULADA NO RECURSO DE APELAÇÃO E O QUE FOI OBJETO DE JULGAMENTO – CARACTERIZAÇÃO – REANÁLISE DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO –SENTENÇA ANULADA – PREJUDICIALIDADE DOS DEMAIS PONTOS – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Verificada a existência de erro de fato e omissão no julgado, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para que sejam sanados os vícios no julgamento.

2.
É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1º, inc. I a IV, do CPC.

3. Deve ser desconstituída a sentença que, ainda que de forma suscinta deixou de analisar os argumentos e documentos trazidos em sede de contestação
”.

(N.U 1000207-85.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024). (Grifo nosso).

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – ART. 489, §1º, IV, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ANULAÇÃO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – REMESSA DOS AUTOS PARA NOVA DECISÃO.

1- Reconhece-se a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, em conformidade com o art. 489, §1º, IV, do CPC.

2 - Considera-se nula a sentença que se limita a fundamentar a decisão com base em apenas um dos aspectos discutidos, sem enfrentar todos os argumentos relevantes apresentados.

3 - Com a anulação da sentença, considera-se prejudicado o recurso de apelação interposto, devendo o processo aguardar nova decisão do juízo de primeiro grau”.

(N.U 1014634-72.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – IMPROCEDENTE – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 489, § 1º, AMBOS DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela PARTE no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses ALEGADAS, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1º, inc. I a IV, do CPC. 2.
O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
”.

(TJ-MT - AC: 10020606120168110041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023). (grifo nosso).

Reconhecida a nulidade da sentença
, por ausência de fundamentação e congruência ao pedido inicial,
considera-se prejudicada a preliminar arguida pela parte apelada de violação ao princípio da dialeticidade recursal
.

Anulada a sentença, passa-se, desde logo, ao julgamento do mérito da demanda, nos termos do artigo 1.013, § 4°, do CPC.

Da análise do processado, infere-se que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE PRECEITO CONDENATÓRIO
”, visando a condenação do MUNICÍPIO DE SINOP, MT, ao pagamento do reflexo da produtividade na diferença vencimental percebida a menor nos autos do processo n.° 0005630-58.2016.811.0015, com reflexo nas férias e décimo terceiro salário entre 2008 a 2018, asseverando que a despeito dos valores já adimplidos no cumprimento de sentença, o reconhecimento da incorporação do adicional de antiguidade e merecimento aos seus vencimentos, no período mencionado, altera a base de cálculo da gratificação por produtividade.

Dessa maneira, constata-se que o cerne recursal consiste em aferir se a alteração no padrão de vencimentos da parte apelante, a partir do título judicial transitado em julgado que reconheceu o direito à percepção de progressão funcional e sua incorporação ao salário, repercute no cálculo da gratificação de produtividade, tornando devido o pagamento de diferenças sob essa rubrica.

Com efeito, extrai-se dos autos que a parte apelante foi nomeada para o cargo de Fiscal Tributário do Município de Sinop, MT, pela Portaria n.° 494/2003 (ID. 300540358), para o qual a Lei n.° 661/01, então vigente, previa o pagamento de gratificação por produtividade, limitada a 100% (cem por cento) do valor do salário bruto da função de Fiscal Tributário – CE-16. Veja-se:

“Art. 1° Fica instituído aos fiscais lotados na Secretaria de Finanças, Setor de Fiscalização Tributária, designados para a função de Fiscal Tributário - CE 16, o pagamento de gratificação por produtividade.

Parágrafo único. Receberá pagamento de gratificação por produtividade o Fiscal Tributário, que atingir o mínimo de 100 (cem) cotas mensais, conforme disposto na tabela - anexo único, desta Lei.

Art. 2° O pagamento mensal a título de gratificação por produtividade, fica limitado em até 100% (cem por cento) do valor do salário bruto da função de Fiscal Tributário - CE-16, vigente à data do efetivo pagamento;

§ 1º o percentual de 100% (cem por cento) será pago em função do atingimento de 750 (setecentos e cinqüenta) cotas mensais;

§ 2º caso não sejam atingidos os 100% (cem por cento), os fiscais receberão o valor correspondente ao percentual de cotas atingido.

§ 3º para obtenção do valor a ser pago, será calculado o percentual descrito no parágrafo anterior, multiplicado pelo valor do salário bruto da função - CE-16.

§ 4º quando houver excedente do limite de 750 (setecentos e cinqüenta) cotas mensais, obedecido o disposto neste artigo, as mesmas serão creditadas em conta especial, para utilização, quando o servidor entrar em gozo de férias, não podendo exceder o limite de 100% do salário bruto vigente da função CE - 16 por fiscal.

O cargo ocupado pela parte apelante, à época, era regido pela Lei Municipal n.° 568/99 a qual, por sua vez, disciplina que o Fiscal Tributário tem como referência Salarial o CE-16, constante do Anexo III da referida Lei.

Ainda, referida norma contém a previsão, conforme reconhecido nos autos de n.° 0005630-58.2016.811.0015, de progressão de carreira em linha vertical, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento,
em percentuais aplicados sobre o salário inicial
, além da linha horizontal de gratificação por capacitação profissional,
in verbis
.

“Art. 17
Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antigüidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

§ 1º O pessoal do magistério (professores) além da progressão vertical, progredirá também, em linha horizontal, mediante comprovação documentada de sua capacitação devidamente reconhecida pelo MEC.

§ 2º A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuada o exame dos boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 3º As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício. (Redação dada pela Lei nº
663
/2001)

§ 4º É contado o tempo de serviço de cargo efetivo anterior a data de publicação desta Lei, para o fim de progressão funcional, devendo ser efetuado automaticamente, o enquadramento na nova situação daqueles servidores que já contarem com direito adquirido.

§ 5º O servidor efetivo investido em cargo comissionado será contado o tempo de serviço para fins de progressão, que será relativo somente ao cargo efetivo.
§ 6º São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:
I - Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antigüidade e merecimento):
a) A: 0.02;
b) B: 0.04;
c) C: 0.06;
d) D: 0.08;
e) E: 0.10;
f) F: 0.12;
g) G: 0.14.
I - Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por Antigüidade e merecimento):
I - 0.02
II - 0.04
III - 0.06
IV - 0.08
V - 0.10
VI - 0.12
VII - 0.14
VIII - 0.16
IX - 0.18
X - 0.20
XI - 0.22
XII - 0.24
XIII - 0.26
XIV - 0.28
XV - 0.30
XVI - 0.32
XVII - 0.34
XVIII - 0.36
XIX - 0.38
XX - 0.40
XXI - 0.42
XXII - 0.44
XXIII - 0.46
XXIV - 0.48
XXV - 0.50
XXVI - 0.52
XXVII - 0.54
XXVIII - 0.56
XXIX - 0.58
XXX - 0.60
XXXI - 0.62
XXXII - 0.64
XXXIII - 0.66
XXXIV - 0.68
XXXV - 0.70 (Redação dada pela Lei nº
663
/2001)
II - Nível em Linha Atuarial Horizontal (coeficientes de gratificação por capacitação profissional - para o magistério):
a) Gratificação de capacitação nível I - Licenciatura Plena: 0.37;
b) Gratificação de capacitação nível II - Licenciatura Plena com Pós Graduação: 0.54;
c) Gratificação de capacitação nível III - Licenciatura Plena com Mestrado: 0.63;
d) Gratificação de capacitação nível IV - Licenciatura Plena com Doutorado: 0.73”.

Por sua vez, o artigo 18, da Lei citada, prevê a forma de cálculo da remuneração dos servidores, estabelecendo a multiplicação do vencimento básico do servidor pelo coeficiente da classe ou nível de capacitação a que pertencer, somando-se tal valor ao salário-base, que, por sua vez, está previsto no anexo III da norma. Confira-se:

“Art. 18
No cálculo da remuneração final, será multiplicado o salário-base do servidor, pelo coeficiente da classe ou nível de capacitação a que pertence, sendo o resultado somado ao salário-base.
§ 1º O salário base dos servidores é o constante do anexo III. [...]”.

A partir de tal conjugação, forçoso reconhecer que
os valores devidos a título de progressão funcional por “antiguidade e merecimento”, eram calculados com base no salário inicial previsto na tabela remuneratória e não um sobre o outro, em efeito cascata
.

Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a base de cálculo para a progressão funcional vertical dos referidos servidores, por merecimento e antiguidade, ante a previsão expressa no artigo 17, § 6°, da Lei Municipal n.° 568/99, será o salário inicial. A propósito:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO (PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL) – BASE DE CÁLCULO – APLICAÇÃO ERRÔNEA DO ART. 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 568/1999 – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 17, § 6º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL – VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA CONFIGURADA ( 966, V, DO CPC)– INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA DECIDIDA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA RESCINDIDA EM PARTE – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

1. A ofensa manifesta de norma jurídica está associada ao fenômeno de sua incidência. A violação pode ocorrer em decorrência da incorreta aplicação do dispositivo legal, quando o julgador identifica de modo errôneo a norma jurídica incidente sobre o caso concreto, ou da desconsideração de regra que deveria incidir. Também envolve a interpretação da norma jurídica e o exame da materialização do seu suporte fático. Há violação, assim, tanto na hipótese em que a decisão rescindenda aplica a lei em desacordo com o seu suporte fático, ao qualificar equivocadamente os fatos jurídicos, quanto no caso em que a decisão confere interpretação evidentemente equivocada ou visivelmente dissociada da norma”. ((TRF4-3ª Seção, ARS 5059745-70.2020.4.04.0000, Relator ADRIANE BATTISTI, j. 25/4/2022, publicação 26/5/2022).

2.
O art. 18 da Lei municipal nº 568/99 regulamenta o cálculo da remuneração final, a qual abrange o vencimento básico e as vantagens pecuniárias, não sendo aplicável, portanto, ao adicional por merecimento e antiguidade (progressão funcional vertical), cuja base de cálculo é, por previsão expressa do art. 17, § 6º, o salário inicial do servidor beneficiado.

3. Nessa hipótese, incorre em violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) a sentença que, na fase de cumprimento, reconhece que a base de cálculo do adicional por antiguidade e merecimento devido a servidor no Município de Sinop/MT é a remuneração final e não o salário inicial, em dissonância com o art. 17, § 6º, da Lei municipal nº 568/99.

4. Afasta-se a tese de inovação argumentativa e ausência de coisa julgada quando a matéria controvertida na ação rescisória foi discutida na fase de executiva e decidida na sentença se pretende rescindir.

5. Hipótese em que, configurada a afronta ao art. 966, V, do CPC, impõe-se a procedência da ação rescisória”.

(TJ-MT 10096138320198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/12/2022). (Grifo nosso).

Ressalta-se, nesse ponto, que a parte apelante, ao promover o cumprimento da sentença que reconheceu a progressão funcional, elaborou os cálculos, mês a mês, com base no salário inicial vigente ao tempo em que deveriam ter sido pagos, o que pode ser observado no confronto entre a planilha de cálculo (ID. 300540366) e os holerites do mesmo período (ID. 300540359).

Demais disso, consoante prevê o § 2°, do artigo 18, da Lei n.° 568/99, “
É vedado a junção de qualquer gratificação ao salário-base, para o cálculo de outra, exceto a de capacitação
”.

Logo, conquanto reconhecida a progressão funcional do servidor, é defeso, por expressa previsão legal, sua utilização para efeitos de cálculo da gratificação por produtividade, na medida em que a única exceção está relacionada ao cálculo da licença de capacitação.

E, conforme já mencionado, a gratificação por produtividade tem como referência o valor do vencimento inicial mensal da referência CE-16, constante do Anexo III, da Lei n.° 568/99, vigente à data do efetivo pagamento, sem qualquer previsão de sua majoração por efeito da incorporação de vantagens funcionais.

Outrossim, não se pode admitir interpretação extensiva ou analógica que resulte em aumento indireto da gratificação por produtividade, sob pena de violação ao princípio da legalidade, especialmente no que concerne à administração pública e sua atuação vinculada.

Desse modo, embora tenha sido reconhecido, por decisão judicial transitada em julgado, o direito à progressão funcional da parte apelante, por antiguidade e merecimento, tal acréscimo não possui o condão de alterar a base de cálculo da gratificação por produtividade prevista na legislação municipal de regência então vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e ACOLHO A PRELIMINAR E

DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA
, por ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Carta Magna e aos artigos 489 e 492, ambos do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 1.013, § 3°, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial e, por conseguinte, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3°, do mesmo código, por ser a parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025